Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-06.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010441-06.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA SANTOS - CPF: 050.891.291-18 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE), CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. PAGAMENTO DO CARTÃO DE CREDITO EM DUPLICIDADE. ESTORNO NÃO COMPROVADO.

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIDO. AUSENCIA DE MÁ-FÉ DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1.
Em que pese o esforço das partes Reclamadas para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, CPC), tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que as informações trazidas no processo demonstram a efetivação de desconto/cobrança em duplicidade em conta bancária da parte reclamante, fato que caracteriza falha na prestação de serviços.

2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que o recorrente faz jus à indenização, ao patamar que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e indeferido o pedido de restituição em dobro, sendo este último não acolhido, por ausência de má-fé na conduta da reclamada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por BEATRIZ DA SILVA SANTOS, em face sentença, pela qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, condenando apenas a reclamada à devolução dos valores de R$ 784,98 (setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos). Todavia, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A pretensão recursal é a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais e da devolução dos valores na forma dobrada.

Contrarrazões, pela manutenção de sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023